Tribunal: TJES
Processo: 5005721-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005721-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: GALCROMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005721-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE TNL PCS S/A)

AGRAVADO: GALCROMO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE TNL PCS S/A)
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES (ID 1745550)
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 00036646-46.2012.8.08.0048, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito para a satisfação de débito no valor de R$4.069,70 (quatro mil e sessenta e nove reais e setenta centavos).

Aduz a agravante, em síntese, que: i) o crédito, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, foi constituído em 2015; ii) a agravante teve sua recuperação judicial decretada em 20/06/2016, sendo que todos os créditos anteriores devem ser considerados concursais e sujeitos à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005; iii) inaplicabilidade da sanção por não pagamento voluntário sobre uma empresa em recuperação judicial, posto que tal fato não se deu por mera liberalidade da recorrente, mas por impossibilidade, em vista que deve obediência ao plano de recuperação judicial homologado; e iv) competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a sujeição do crédito ao processo recuperacional e para dispor sobre medidas constritivas sobre o patrimônio da recorrente.

Ante o exposto, almeja a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para: i) declarar que os honorários sucumbenciais originados na fase de conhecimento tem natureza concursal, submetendo-se ao plano de recuperação judicial aprovado e homologado; ii) a habilitação pelo recorrido dos créditos devidos a este na forma do previsto no Ofício 598/2018; e iii) a exclusão da multa do art. 523, §1º do CPC.

Decisão de ID 1887613 deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões em Id nº 2087127 pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 23 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005721-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE TNL PCS S/A)

AGRAVADO: GALCROMO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE TNL PCS S/A)
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES (ID 1745550)
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 00036646-46.2012.8.08.0048, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito para a satisfação de débito no valor de R$4.069,70 (quatro mil e sessenta e nove reais e setenta centavos).

Aduz a agravante, em síntese, que: i) o crédito, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, foi constituído em 2015; ii) a agravante teve sua recuperação judicial decretada em 20/06/2016, sendo que todos os créditos anteriores devem ser considerados concursais e sujeitos à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005; iii) inaplicabilidade da sanção por não pagamento voluntário sobre uma empresa em recuperação judicial, posto que tal fato não se deu por mera liberalidade da recorrente, mas por impossibilidade, em vista que deve obediência ao plano de recuperação judicial homologado; e iv) competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para decidir sobre a sujeição do crédito ao processo recuperacional e para dispor sobre medidas constritivas sobre o patrimônio da recorrente.

Ante o exposto, almeja a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para: i) declarar que os honorários sucumbenciais originados na fase de conhecimento tem natureza concursal, submetendo-se ao plano de recuperação judicial aprovado e homologado; ii) a habilitação pelo recorrido dos créditos devidos a este na forma do previsto no Ofício 598/2018; e iii) a exclusão da multa do art. 523, §1º do CPC.

Decisão de ID 1887613 deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões em Id nº 2087127 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade. Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, § único, do CPC.

Compulsando os autos, não identifico argumentos que alteram meu convencimento. Explico.

Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pela agravada, tendo como objetivo a declaração de inexistência de débitos e a condenação da empresa agravante. Após o pagamento pela agravante da condenação, a parte autora requereu o cumprimento do valor remanescente referente aos honorários sucumbenciais atualizados até 06/12/2018, no valor de R$4.069,79, além da aplicação da multa de 10%, prevista no §1º do art. 523, CPC, o que foi deferido pelo d. magistrado, apesar de impugnado pela agravante.

Isso pois, conforme narra a agravante, em 20/06/2016 ajuizou ação de recuperação judicial de nº 0203711-65.2016.8.19.0001, distribuída perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro-RJ, motivo pelo qual o crédito perseguido possui natureza concursal (posto que constituído antes do ajuizamento da ação de recuperação judicial), bem como é indevida a aplicação da penalildade do art. 523, §1º, CPC.

Com base em tais fundamentos, interpôs o presente agravo de instrumento, no qual requer a reforma da decisão para: i) declarar que os honorários sucumbenciais originados na fase de conhecimento tem natureza concursal, submetendo-se ao plano de recuperação judicial aprovado e homologado; ii) a habilitação pelo recorrido dos créditos devidos a este na forma do previsto no Ofício 598/2018; e iii) a exclusão da multa do art. 523, §1º do CPC.

Em uma breve análise dos documentos juntados, é possível perceber que a sentença foi proferida em
01/10/2013
, sendo este o momento de constituição do crédito – tanto o principal quanto os honorários advocatícios sucumbenciais.

Por sua vez, o pedido de recuperação judicial fora formulado pela empresa agravante em
20/06/2016
e, por força do art. 49 da Lei 11.101/05,
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 49 ao fazer referência a 'todos os créditos existentes na data do pedido', diz respeito àquelas situações essencialmente originadas antes do deferimento da recuperação judicial, quer dizer, débitos contraídos pela empresa antes da sua reconhecida condição de fragilidade.” (REsp 1641191/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, por ter sido constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito ora discutido possui natureza concursal, se submetendo
ao plano de recuperação judicial aprovado e homologado.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado, proferido em caso semelhante:

EMENTA 1) DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUE SE CONSTITUI COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. NATUREZA CONCURSAL ANTE À CONSTITUIÇÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUE DEVE SER ATUALIZADO ATÉ A DATA DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. a) Os créditos denominados concursais (sujeitos à Recuperação Judicial) são aqueles cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, no caso da Recuperação Judicial da OI S/A, e, pois, os processos que deles tratem devem prosseguir até a liquidação do crédito. Após o trânsito em julgado, o Juízo deverá emitir a Certidão de Crédito e extinguir o processo, permitindo ao credor concursal se habilitar nos autos da Recuperação Judicial. b) Noutro aspecto, quanto o fato gerador for posterior a 20/06/2016, no caso da Recuperação Judicial da OI S/A, tratar-se-á de crédito extraconcursal, não sujeito à Recuperação Judicial. E, pois, após a liquidação do valor do crédito e trânsito em julgado, o Juízo deverá expedir Ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, posto que os atos de constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo da Recuperação. c) Na hipótese dos autos, considerando que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu antes do deferimento da Recuperação Judicial, tem-se que a natureza do crédito é concursal, conforme entendimento adotado pelo Juízo de Origem. d) Desse modo, o crédito reconhecido em sentença transitada em julgado antes do pedido de Recuperação Judicial submete-se ao Plano de Recuperação aprovado, e, pois, determinou a expedição de Carta de Crédito para habilitação. e) Outrossim, em se tratando de crédito concursal, a atualização dos valores devidos dar-se-á até 20/06/2016, no caso da Recuperação Judicial da OI S/A, conforme determina o art. 9º, inciso II, da Lei Federal nº 11.101/2005. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR – 5ª C. Cível – 0074630-11.2020.8.16.0000 – Curitiba – Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA – J. 03/05/2021).

E, deste E. Tribunal, temos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NASCIMENTO COM O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA. FATO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO DA QUANTIA QUE DEVE OCORRER NO JUÍZO UNIVERSAL. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO CONCURSAL PELO JUÍZO DE ORIGEM ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) A recuperação judicial tem por escopo viabilizar a superação da situação de crise do devedor e, com isso, possibilitar que a atividade empresária se mantenha, preservando os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores. Para saber se determinado crédito deve ser habilitado na recuperação judicial, ou não, faz-se necessário saber se o fato que o gerou é anterior ou não ao pedido de recuperação judicial, em consonância com o disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/2005, o qual prescreve que Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. . 2) O crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais nasce contemporaneamente à prolação da sentença em que se reconhece a sucumbência de uma das partes e a obrigação desta pagar ao seu oponente, vitorioso na demanda, a referida verba honorária. O trânsito em julgado da sentença apenas torna imutável a existência daquele crédito, o qual, todavia, já havia sido originado deste a prolação da sentença. 3) No caso, observa-se que o pedido de recuperação judicial fora formulado pela empresa agravante em 20/06/2016, enquanto que a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais foi proferida em 07/07/2014, caracterizando, portanto, o referido crédito como concursal, de modo que a sua execução também deverá se submeter ao juízo universal da recuperação judicial, e não nos próprios autos da ação anulatória. 4) O citado crédito, a ser habilitado perante o Juízo Falimentar, deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial da empresa devedora/agravante, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, o qual dispõe que A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter: (¿) o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. 5) Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209001783, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

Além disso, podemos depreender dos julgados acima que, tratando-se de créditos concursais, o processo deve seguir até a liquidação do crédito e, após o trânsito em julgado, o Juízo emitirá Certidão de Crédito, permitindo ao credor concursal se habilitar nos autos da Recuperação Judicial, posto que os atos de constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo da Recuperação. No mais, os valores devidos serão atualizados até 20/06/2016, conforme determina o art. 9º, II da Lei nº 11.101/2005.

Nesse mesmo sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça: “Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial, respeitando a sua novação legal imposta naquele momento. Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp 1554686/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020, STJ).

De igual forma, merece prosperar o pedido de inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1º do Código de Processo Civil sobre o pedido de cumprimento de sentença, bem como a fixação de honorários nesta fase.

Isso porque, como bem pontua o agravante, a penalidade possui natureza coercitiva, com o intuito de incutir no devedor a vontade de cumprir a obrigação pendente voluntariamente.

Ocorre que tratando-se de uma empresa em recuperação judicial, ela deve observar o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia e homologado pelo Juízo Universal – o que ocorreu,
in casu
, em 01/2018 – não tendo como se falar em recusa voluntária ao adimplemento da obrigação que enseje a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, CPC.

Assim, conforme acima exposto, o crédito concursal deve ser habilitado mediante o Juízo Universal por meio da certidão de crédito expedida pelo Juízo originário.

Nesse sentido, trago o julgado:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. AÇÃO QUE DEMANDAVA QUANTIA ILÍQUIDA. ART. 6º, §1º, DA LEI 11.101/05. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. NOVAÇÃO. ART. 59 DA LEI 11.101/05. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, §1º, DO CPC/15. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECUSA VOLUNTÁRIA AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. [...] 2. O propósito recursal é analisar (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o crédito sujeito ao processo de recuperação judicial da devedora, decorrente de ação que demandava quantia ilíquida, deve ser acrescido da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC/15. [...] 4. Nos termos do art. 59, caput, da Lei 11.101/05, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. 5. No que concerne à habilitação, em processo de recuperação judicial, de quantias decorrentes de demandas cujos pedidos são ilíquidos, esta Corte Superior entende que, nos termos do art. 6, §1º, da Lei 11.101/05, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta até a determinação do valor do crédito, momento a partir do qual este deverá ser habilitado no quadro geral de credores da recuperanda.
6. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC/15, por seu turno, somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título executivo judicial. 7. Na hipótese, portanto, não há como acrescer ao valor do crédito devido pela recorrente a penalidade do dispositivo supra citado, uma vez que o adimplemento da quantia reconhecida em juízo, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05, não constituía obrigação passível de ser exigida da recuperanda nos termos da regra geral da codificação processual. 8. Ademais, estando em curso processo recuperacional, a livre disposição, pela devedora, de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano de soerguimento violaria o princípio segundo o qual os credores devem ser tratados em condições de igualdade dentro das respectivas classes. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ, REsp 1873081 RS 2020/0106169-7, T3 – TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em: 02/03/2021, DJe 04/03/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a natureza concursal do crédito originado do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nos autos da ação nº 0036646-46.2012.8.08.0048 e, com isso, afastar a competência do juízo originário para executar esta quantia, devendo, contudo, atualizar o seu valor até a data de 20/06/2016, decotando a penalidade do art. 523, §1º, CPC, e, posteriormente, emitir a respectiva certidão de crédito, para possibilitar que o agravado, caso queira, habilite-se no juízo universal.

É como voto.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005721-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE TNL PCS S/A)

AGRAVADO: GALCROMO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO LIMITADA À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, §1º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. P
or ter sido constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito ora discutido possui natureza concursal, se submetendo
ao plano de recuperação judicial aprovado e homologado. Jurisprudência.

2.
Tratando-se de créditos concursais, o processo deve seguir até a liquidação do crédito e, após o trânsito em julgado, o Juízo emitirá Certidão de Crédito, permitindo ao credor concursal se habilitar nos autos da Recuperação Judicial, posto que os atos de constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo da Recuperação. No mais, os valores devidos serão atualizados até 20/06/2016, conforme determina o art. 9º, II da Lei nº 11.101/2005.

3.
T
ratando-se de uma empresa em recuperação judicial, ela deve observar o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia e homologado pelo Juízo Universal, não tendo como se falar em recusa voluntária ao adimplemento da obrigação que enseje a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento
.

Vitória-ES, 26 de julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR